Tribunal: CARF
Processo: 11020.903538/2010-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.903538/2010-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.803 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de dezembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA POLETTO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório no valor de R$ 5.794,55,
pleiteado nestes autos, referente ao saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005 (valor
original) e homologar as compensações declaradas no Per/Dcomp sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 01-35.579, proferido pela 1a
Turma da DRJ/BEL, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.903538/2010-36
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 20299.39595.220307.1.7.03-3481
(fl.23/32) onde o contribuinte indica crédito de saldo negativo CSLL ano-calendário
2005 no valor de R$ 52.774,23 para compensar débitos próprios. O mesmo crédito foi
utilizado para compensar débitos nos PER/DCOMP 31570.02633.220107.1.3.03-000,
12998.46787.240107.1.3.03-1090 e 20454.10569.191107.1.3.03-0762.
Por intermédio do Despacho Decisório no 868494155 de 06/07/2010 e anexos (fl.76/82),
o direito creditório foi reconhecido em parte (R$ 46.979,68) e as compensações, em
consequência, parcialmente homologadas. A figura a seguir, extraída do despacho
decisório, esclarece melhor a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 22/07/2010 (fl.85), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 20/08/2010 (fl.2/8), através de
representante legal (fl.9 e 12/22) alegando em síntese que:
1. O motivo da não homologação de diversos PER/DCOMP é que a Receita Federal
desconsiderou o saldo credor CSLL apurado na DIPJ/2006, de R$ 52.774,17,
informando como motivo a não homologação de compensações realizadas com saldo
negativo de períodos anteriores;
2. Divergimos do Despacho Decisório pelos seguintes motivos;

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

3. Se a Receita Federal do Brasil, como fez no caso deste despacho decisório, além de
cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também excluir estes
valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso na
DIPJ/2006 ref. ao ano-calendário 2005, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, três vezes o
mesmo tributo, e isto se tornará uma tributação em cascata dos mesmos tributos
inúmeras vezes;
4. Os próprios conselhos regionais de contabilidade em seus boletins técnicos também
abordam esta situação; (transcreve entendimento)
5. A própria Receita Federal do Brasil, em vários julgamentos anteriores, já consolidou
um posicionamento no sentido de que "na hipótese de compensação não homologada os
débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
destas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
DIPJ;
6. Com base nestes fatos, concluímos que o saldo credor CSLL da empresa Construtora
Poletto Ltda., ao final do ano de 2005, está formado da seguinte forma;

7. Conforme cálculos acima, concluímos que o saldo credor CSLL deve ser mantido no
valor de R$ 52.774,17; (junta planilha)
8. Ao efetuarmos todas as compensações deste despacho decisório, restaria ao final
ainda um saldo credor de R$ 486,31 pois a empresa não considerou a taxa SELIC do
mês do pagamento;
9. Requer a revisão do Despacho Decisório no sentido de reconhecer o crédito de CSLL
no ano-calendário 2005 no valor de R$ 52.774,23 e homologar as compensações.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: Ficha 17 da
DIPJ/2006 (fl.11), despacho de encaminhamento (fl.87) e telas sistemas RFB (fl.88/90).
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade julgou-a
improcedente, não reconhecendo o direito creditório questionado (R$ 5.794,55, referente a saldo
negativo de CSLL ano-calendário 2005 e declarou não homologadas as compensações.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Inconformada com a decisão da DRJ que não reconheceu o direito creditório pleiteado,
a Recorrente apresentou Recurso Voluntário destacando que:
(...)
c) Acórdão recorrido
Analisando as razões de inconformidade da Recorrente a DRJ/BEL em Belém no Pará
entendeu pela improcedência da manifestação oposta pela Recorrente em acórdão que
restou assim consignada:
Das Estimativas Compensadas com Saldo Negativo Períodos Anteriores As seguintes
estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas:
CSLL
Ref.
09/2005
no
valor
de
R$
2.699,25
-
PerDcomp
n°
35436.09142.261005.1.3.030-8907 CSLL Ref. 10/2005 no valor de R$ 3.095,30 -
PerDcomp n° 19044.19021.141105.1.3.03-0100 De acordo com fl.88/90, os
PER/DCOMP
listados
na
tabela
supra,
35436.09142.261005.1.3.03-8907
e
19044.19021.141105.1.3.03-0100, estão sendo tratados no processo administrativo no
11020.901059/2010-85.
DO SALDO NEGATIVO CSLL ANO-CALENDÁRIO 2005
Assim, uma vez que não houve reconhecimento adicional de direito creditório referente
a saldo negativo CSLL ano-calendário 2004, certo é que as estimativas CSLL de
setembro e outubro/2005 permanecem parcialmente homologada e não homologada,
respectivamente, conforme análise da unidade de origem. Dessa maneira, inexiste
parcela remanescente a ser levada ao ajuste anual da CSLL/2006 ano-calendário 2005.
Destarte, o direito creditório questionado (R$ 5.794,55) não deve ser reconhecido.
DA
MULTIPLICIDADE
DE
COBRANÇA
-
ESTIMATIVAS
NÃO
HOMOLOGADAS.
No que se refere à alegação do contribuinte no sentido de que se a Receita Federal do
Brasil, além de cobrar estes valores com base nos PER/DCOMP apresentados, também
excluir estes valores da composição do saldo credor apurado em DIPJ futura, neste caso
na DIPJ/2005 ref. ao ano-calendário 2004, estará cobrando da empresa estes valores
novamente em futuras compensações, ou seja, estará cobrando neste caso, duas vezes o
mesmo tributo, esta afirmação não procede. Vejamos:
Nos PER/DCOMP 35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-
0100, os débitos compensados são os seguintes:
CSLL, out/2005;
CSLL, nov/2005.
Considerando a não homologação destes débitos de estimativa, tal resultado implicará
em saldo negativo IRPJ ano-calendário 2005 menor que o pleiteado, resultando em não
homologação ou homologação parcial dos débitos compensados no processo
administrativo n° 11020. 903538/2010-36.
Dessa maneira, percebe-se que os débitos cobrados nos autos do processo
administrativo n° 11020.901059/2010-85 são distintos daqueles exigidos no processo
administrativo n° 11020. 903538/2010-36, isto é, CSLL de janeiro e fevereiro/2006.
Ainda, embora o contribuinte tenha citado jurisprudência administrativa no sentido de
que as estimativas com compensação não homologada deveriam ser levadas ao ajuste
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

anual, o entendimento atual predominante no âmbito da Receita Federal do Brasil é de
que somente as estimativas compensação homologada devem ser levadas ao ajuste
anual. E isto se deve a uma razão bastante simples: o crédito objeto de pedido de
restituição ou declaração de compensação deve estar revestido dos requisitos de liquidez
e certeza para fins de extinção do crédito tributário. Devemos nos lembrar que a
compensação é hipótese de extinção no crédito tributário, porém, esta opera sob
condição resolutória conforme análise da autoridade administrativa. Ora, como é
possível conceder ao contribuinte crédito advindo de compensações não homologadas,
se estes créditos/débitos (estimativas) podem não vir a ser recebidos em decorrência de
contestações em ação de execução ou ainda de ocorrência de prescrição?
A respeito do entendimento dos Conselhos Regionais de Contabilidade, tratam-se de
opiniões desses respeitáveis órgãos que, todavia, não vinculam a Administração
Pública.
No que toca ao entendimento exarado por Delegacias de Julgamento no sentido de que
as estimativas compensadas com compensação não homologadas devem ser levadas ao
ajuste anual, é natural que surjam divergências de entendimento dentro da própria
Receita Federal do Brasil, porém, o pensamento predominante atualmente é que apenas
as estimativas com compensação homologada devem ser consideradas no ajuste.
Conclusão
Isto posto, voto no sentido de não reconhecer o direito creditório questionado (R$
5.794,55) referente a saldo negativo CSLL ano-calendário 2005 e declaro não
homologadas as compensações.
III - Razões do Recurso
- Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII do CTN Em que pese o
louvável esforço contido nas alegações dos ilustres integrantes do Colegiado ora
recorrido, a Recorrente está certa de que a Egrégia Turma dará provimento ao presente
Recurso, depois de melhor sopesar as razões apresentadas por ocasião da
inconformidade, que a seguir serão reiteradas e adicionadas de esclarecimentos
complementares, em vista da:
Comprovação do Crédito considerado insuficiente Primeiramente cumpre referir que
toda inadmissibilidade do crédito de CSLL insuficiente para compensação os débitos
referidos nas PerDcomp's supramencionadas se baseiam na não homologação de débitos
de CSLL ref. ao ano calendário de 2005 mencionados abaixo:
As seguintes estimativas compensadas foram consideradas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas:
CSLL
Ref.
09/2005
no
valor
de
R$
2.699,25
-
PerDcomp
nQ
35436.09142.261005.1.3.03-8907.
CSLL
Ref.
10/2005
no
valor
de
R$
3.095,30
-
PerDcomp
ns
19044.19021.141105.1.3.03-0100 Estes PerDcomp's estão associados ao seguintes
processo
administrativo
de
no
11020.901059/2010-85
1.
Processo
no
11020.901060/2010-18: PER/DCOMP Ocorre que este processo administrativo está em
fase de Recurso Voluntário junto ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais -CARF, e portanto, se aceito comprovará que os créditos de CSLL serão mais
que suficientes para compensar todos os débitos destacados nas PerdComp's
mencionadas.
b) Da Suspensão da Exigibilidade do débito, Art. 151, Inciso VII do CTN Verifica-se no
Acórdão 01-35-579 – 1a Turma da DRJ/BEL que a não homologação das compensações
das estimativas declaradas em PerDcomp se deu pelo fato do crédito informado pela
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Recorrente não ser líquido e certo, ou seja, não foi homologado nas PerDcomp's citadas
acima.
Por tal razão, concluiu que não se deva admitir a inclusão do saldo negativo do período
01/01/2005 e 31/12/2005, da estimativa cuja compensação não foi homologada, antes de
regularmente extinta pelo pagamento ou pela reforma da decisão administrativa que não
homologou as compensações.
Partindo-se de tal premissa, e considerando a não homologação dos débitos de CSLL
compensados em PerDcomp's referentes 09/2005 e 10/2005, já se encontram em
discussão no processo de crédito Processo ne 11020.901059/2010-85, em tramite
perante este órgão, impende-se a imediata suspensão da exigibilidade dos débitos, até
decisão final do processo n-11020.901059/2010-85.
Isso porque, os débitos referentes as estimativas compensadas com saldo negativo, cuja
compensação não foi homologada se encontra também em discussão no processo de
crédito no 11020.901059/2010-85, em fase recursal, no qual a Recorrente busca o
reconhecimento de seu direito creditório, o qual se encontra pendente de decisão
definitiva.
Assim, o fato de o débito estar em discussão na via administrativa o coloca como débito
em situação de "incerteza" e "iliquidez" quanto a sua "exigibilidade", circunstância
positivada no Artigo 151, Inciso III do CTN, como "suspensiva de exigibilidade". (...)
Portanto, indubitavelmente, os recursos distribuídos suspendem, por força do Artigo
151, Inciso III, do CTN, a exigibilidade do débito compensado.
Assim, tendo a Recorrente interposto, em 05/11/2018, Recurso Voluntário, nos autos do
processo administrativo ne 11020.901059/2010-85, conforme comprova o protocolo de
envio da solicitação de juntada de documento, ora anexada, impende-se a imediata
suspensão da sua exigibilidade. (...)
Em sendo assim, enquanto não proferida decisão administrativa, em última instância,
não há que se falar em inadimplementos dos débitos, eis que o recurso voluntário
interposto nos autos do processos no 11020.901059/2010-85, suspendem a exigibilidade
dos débitos.
Diante do quadro delineado acima, impende-se a suspensão dos débitos referentes as
compensações das estimativas declaradas em PerDcomp não homologadas, eis que é
objeto de recurso voluntário em trâmite, na via administrativa, nos autos do processos
ne 11020.901059/2010-85.
IV - Do Pedido
Em face do exposto, de tudo mais que consta nas razões deste recurso e dos autos e
rogando, sobretudo, pelos doutos suprimentos do saber jurídico dos ilustrados
integrantes desta Egrégia Corte de Justiça Administrativa, espera a Recorrente que o
presente recurso seja admitido, conhecido e provido, suspendendo-se a exigibilidade dos
débitos, até decisão final nos autos do processo no 11020.901059/2010-85, forte no
Artigo 151, Inciso III, do CTN, eis que há recurso administrativo em trâmite que discute
os débitos das compensações das estimativas declaradas em PerDcomp, não
homologadas, o que pode homologar os débitos deste processo administrativo no
11020.903538/2010-36.
Contudo, em 02 de dezembro de 2020, esta 3a Turma Extraordinária da 1a Seção
do CARF, por intermédio da Resolução no 1003-000.256, converteu o julgamento do recurso
voluntário mencionado em diligência, para que a Unidade de Origem intimasse a Recorrente a
informar (e demonstrar documentalmente) se os valores compensados nos os PER/DCOMP listados
na tabela supra, 35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100, e que estão
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

sendo tratados no processo administrativo no 11020.901059/2010-85, objeto de discussão nos
presentes autos, também foram objeto de parcelamento ou não.
Em resposta à diligência, a autoridade administrativa prolatou, às e-fls. 165 e 171,
o Despacho no 0.238/2021/EQAUD3/DEVAT/RF10.
A Recorrente teve ciência Despacho no 0.238/2021 no dia 21/05/2021 (e-fls. 186),
porém, não houve qualquer manifestação a respeito.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
A Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo CSLL ano-calendário 2005 no
valor de R$ 52.774,23 via PER/DCOMP 20299.39595.220307.1.7.03-3481 para compensar
débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, reconheceu, parcialmente, (R$ 46.979,68) o
crédito pleiteado pelo fato das estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior
terem sido parcialmente reconhecidas. Assim, o exame do mérito do pedido postulado
delimitado em sede recursal refere-se ao valor de R$ 5.794,55, referente a saldo negativo de
CSLL, ano-calendário 2005, decorrente da homologação parcial das compensações pela unidade
de origem.
Do direito à compensação pleiteada
Conforme já relatado, a Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo de CSLL
ano-calendário 2005 no valor de R$ 52.774,23 via PER/DCOMP 20299.39595.220307.1.7.03-3481
para compensar débitos próprios. A unidade de origem, por sua vez, reconheceu parcialmente (R$
46.979,68) o crédito pleiteado pelo fato das estimativas compensadas com saldo negativo de período
anterior terem sido parcialmente reconhecidas.
Por sua vez, a DRJ manteve o não reconhecimento do direito creditório no
montante R$ R$ 5.794,55referente a saldo negativo de CSL, ano-calendário 2005, e declarou
não homologadas as compensações, sob a alegação de suposta insuficiência de crédito para
compensar integralmente os débitos informados na referida declaração de compensação.
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário pleiteando a reforma do acórdão de
piso.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Ante o contexto fático, análise dos documentos e argumentos veiculados em sede
recursal pela Recorrente, o julgamento do recurso voluntário foi convertido em diligência à
Unidade de Origem para a prestação de esclarecimentos no tocante à compensação de
estimativas não homologadas e parcelamento de débitos noticiado nos autos.
Assim sendo, em atendimento à diligência, foi prolatado o Despacho no
0.238/2021/EQAUD3/DEVAT/RF10, e-fls. 165 e 171, a seguir reproduzido:
DESPACHO
Trata-se de diligência solicitada pelo CARF, por meio da Resolução no 1003- 000.256 –
1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (fls. 153 a 163), a fim de que a
autoridade fiscal da unidade de origem intime a Recorrente a informar (e demonstrar
documentalmente) se os valores compensados nos os PER/DCOMP nos
35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100, e que estão
sendo tratados no processo administrativo no 11020.901059/2010-85, objeto de
discussão nos presentes autos, também foram objeto de parcelamento ou não.
2. Preliminarmente, pede-se escusas à relatora, Sra. Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, pela ousadia em modificar o escopo da diligência, dispensando-se a
intimação ao contribuinte. Tal dispensa foi adotada em razão de economia processual,
dado que se julgou que as informações disponíveis nos sistemas da Receita Federal do
Brasil (RFB), abaixo detalhadas, são suficientes para elucidar as dúvidas suscitadas.
Roga-se, no entanto, que se a nobre relatora, após a leitura do presente despacho, ainda
julgar necessária a intimação ao contribuinte, não se furte de solicitá-la.
3. Pois bem, uma vez que a discussão administrativa envolve compensações não
homologadas em razão de utilização de créditos provenientes de compensações também
não homologadas, se faz necessário traçar o caminho do crédito utilizado nas Dcomp
nos 35436.09142.261005.1.3.03-8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100 desde o
exercício de 2003, ano-calendário de 2002. As explicações que seguem são
acompanhadas de telas dos sistemas da RFB.
4. Em 02/04/2004 a contribuinte transmitiu a Dcomp de Saldo Negativo de CSLL do
exercício de 2003, ano-calendário de 2002 no 13703.20324.020404.1.3.03-8178,
informando o crédito de R$ 28.162,53. Tal crédito seria utilizado em compensações
desta e de outras dez Dcomp; entre estas as de nos 33936.80943.241204.1.3.03-7625
(débito de estimativa de CSLL de Nov/2004 – cód. 2484 – valor R$ 4.799,84) e
12589.93394.180105.1.3.03-9051 (débito de estimativa de CSLL de Dez/2004 – cód.
2484 –valor R$ 316,77). O crédito foi deferido totalmente, no entanto a contribuinte
compensou mais débitos do que o crédito deferido suportava. Em razão disso, as
compensações declaradas nas Dcomp nos 33936.80943.241204.1.3.03-7625 e
12589.93394.180105.1.3.03- 9051 não foram homologadas e os débitos acabaram,
posteriormente, sendo incluídos no parcelamento da Lei no 11.941/2009. Seguem as
telas de sistemas.
a) Débitos de novembro e dezembro/2004 declarados em DCTF. A contribuinte
declarou débitos de CSLL nos valores de R$ 4.799,84 e R$ 4.554,22, respectivamente:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

Obs: A compensação declarada na Dcomp no 32008.51399.180108.1.3-0408 utilizou
outro crédito e foi homologada.
b)
Sistema
SCC
-
as
Dcomp
nos
33936.80943.241204.1.3.03-7625
e
12589.93394.180105.1.3.03-9051 não foram homologadas:

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

c) Sistema Sief Fiscel – os débitos de CSLL de Nov/2004 e Dez/2004 foram
transferidos para o processo de cobrança no 13016.000097/2003-84:

d) Sistema PROFISC - os débitos encontravam-se devedores no processo no
13016.000097/2003-84:
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

e) Telas do Sistema PAEX – a contribuinte parcelou ambos os débitos no parcelamento
da Lei no 11.941/2009:

5. As estimativas de CSLL das competências novembro/2004 e dezembro/2004, acima
referidas, compuseram o Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário de 2004,
exercício de 2005, informado na Dcomp no 37826.53994.160505.1.3.03-2630 e
controlado no processo administrativo no 11020.901059/2010-85. Tal crédito
compensava também os débitos declarados nas Dcomp nos 35436.09142.261005.1.3.03-
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

8907 (CSLL – Set/2005 – R$ 5.738,17) e 19044.19021.141105.1.3.03-0100 (CSLL –
Out/2005 – R$ 3.095,30).
6. Uma vez que as estimativas de CSLL de novembro/2004 e dezembro/2004 foram
objeto de compensações não homologadas, o crédito informado na Dcomp no
37826.53994.160505.1.3.03-2630 foi deferido parcialmente, o que determinou a
homologação parcial da compensação declarada na Dcomp no
35436.09142.261005.1.3.03- 8907 e a não homologação da compensação declarada na
Dcomp no 19044.19021.141105.1.3.03-0100.
a) Sistema SCC – análise da Dcomp no 35436.09142.261005.1.3.03-8907:

7. O processo de crédito no 11020.901059/2010-85 foi, ao fim da discussão
administrativa, encaminhado do CARF à unidade de origem, onde foi reconhecido, em
28/01/2021, o crédito suplementar de R$ 5.116,61 e foram homologadas as
compensações declaradas nas Dcomp nos 35436.09142.261005.1.3.03-8907 e
19044.19021.141105.1.3.03- 0100 até o limite do crédito reconhecido. O processo
11020.901059/2010-85 se encontra nesta data na unidade de origem e será, ao fim do
presente despacho, encaminhado para liquidação das compensações e ciência da decisão
ao contribuinte.
8. Por fim, as estimativas compensadas nas Dcomp nos 35436.09142.261005.1.3.03-
8907 e 19044.19021.141105.1.3.03-0100 compuseram o Saldo Negativo de CSLL do
ano-calendário
de
2005,
exercício
de
2006,
informado
na
Dcomp
no
20299.39595.220307.1.7.03-3481 e controlado no presente processo.
a) Sistema SCC – análise da Dcomp no 20299.39595.220307.1.7.03-3481:

9. Em resumo:
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

8.1) somente foram parcelados os débitos de CSLL de novembro/2004 e
dezembro/2004,
compensados,
respectivamente,
nas
Dcomp
nos
33936.80943.241204.1.3.03-7625 e 12589.93394.180105.1.3.03-9051.
8.2) os débitos de CSLL de setembro/2005 e outubro/2005, compensados nas Dcomp
nos
35436.09142.261005.1.3.03-8907
e
19044.19021.141105.1.3.03-0100,
respectivamente, terão as compensações liquidadas até o limite do crédito suplementar
reconhecido no âmbito do processo no 11020.901059/2010-85. Não foram parcelados.
Pois bem, em resumo, a discussão centra-se na possibilidade de utilização de
estimativas compensadas e ainda não homologadas para compor saldo negativo e o tema é recorrente
no CARF. Nestes termos, considerando as informações prestadas pela própria autoridade
administrativa, deve-se reconhecer a possibilidade de que estimativas compensadas com créditos
buscados em outros processos podem compor o saldo negativo dos contribuintes, desde que, por
óbvio, sejam satisfeitos outros requisitos presentes e inerentes a cada caso em particular.
Isso porque se, além de houver a cobrança dos valores compensados com base nos
PER/DCOMP apresentados, houver também sua exclusão da composição do saldo credor
apurado em declarações futuras, de fato, estar-se-ia exigindo da Recorrente o mesmo tributo em
duplicidade.
Afinal, conforme Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 cujo entendimento é de que
quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e
que, portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de
compensação não homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a
estimativa, desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e
a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no ajuste”.
Ademais,, o Parecer Normativo Cosit no 021, de 03 de dezembro de 2018, prevê
que até 31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado

1 “Síntese conclusiva 13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até 30 de maio de 2018, data
que entrou em vigor a Lei no 13.670,de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL, cujos fatos jurídicos
tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-calendário; não é passível de cobrança a estimativa
tampouco sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga; os valores
dessas estimativas devem ser glosados; não há como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este
tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a compensação for prolatado
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor
confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário constituído pela
apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está
extinto via compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido;
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.803 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.903538/2010-36

pode ser considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser
exigido como tributo devido.
Em tempo, caminhando na mesma linha do raciocínio, este Tribunal sumulou
entendimento exposto na Súmula CARF no 177:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”.
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp poderia ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018 e Súmula CARF no 177, as quais que devem ser aplicada retroativamente
enquanto o ato não estiver definitivamente julgado.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de reconhecer o direito creditório no
valor de R$ 5.794,55, pleiteado nestes autos, referente ao saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005 (valor original) e homologar as compensações declaradas no Per/Dcomp sob
análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o
direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à
estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança”.

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital